Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA., ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA. e DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por CLEONICE SANTANA LIMA DA SILVA, instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto do saldo da conta bancária dos sócios das requeridas, ora agravantes, pelo sistema Bacenjud até o limite do crédito perseguido. Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida não respeitou o procedimento formal previsto no Código de Processo Civil ao deferir o arresto de bens dos sócios sem que fosse oportunizado o devido contraditório e a ampla defesa. Asseveram, ainda, que não estão presentes os requisitos legais para a realização da desconsideração da personalidade jurídica estampados no artigo 50 do Código Civil e que o incidente está sendo conduzido contra pessoas jurídicas que não fazem parte da relação jurídica processual, sem que seja demonstrado ao menos indícios da formação de grupo econômico entre elas. Requer o conhecimento e a concessão liminar de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para cassada a decisão agravada ou, subsidiariamente, para que seja declarada a ilegalidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo no ID 30257516 e no ID 30257517. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, não identifico a cumulatividade dos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídica que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos. Na espécie, por se tratar na origem de relação de consumo, aplica-se a teoria menor ou objetiva (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Com efeito, segundo entendimento adotado no âmbito do STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo. (Precedente: REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). No caso, vê-se que o juízo originário apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a concessão de tutela provisória de urgência com base no seu poder geral de cautela, para determinar a indisponibilidade de bens dos sócios, oportunizando o regular processamento do incidente os meios e a forma adequada para que as partes interessadas exerçam o regular contraditório. Quanto ao mais, apenas a alegação genérica quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação no que se refere especificamente ao comando de arresto quanto a cada um dos supostos lesados não atende aos requisitos para a concessão excepcional do efeito suspensivo ao recurso, que deve ser recebido em seus regulares efeitos no caso (artigo 995 do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar, tenho que o recurso deve seguir em seu efeito somente devolutivo, a fim de prestigiar também o regular contraditório ao agravado nesta instância recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora